Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DISCUSSÃO DOS REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. QUESTÕES RELATIVAS AO VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL JÁ FORAM OBJETO DE RECURSO. EXCESSO EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente cumprimento de sentença decorre de sentença já transitada em julgado, não existindo mais discussão acerca da exigibilidade, da certeza e/ou da liquidez dos referidos débitos, uma vez que, durante o curso da referida ação de cobrança, houve fase de conhecimento, instrução probatória, e o executado (advogado em causa própria) teve todas as oportunidades de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, assim como, de requisitar a exibição de documentos e planilhas.
2. Não há espaço para discussão dos requisitos para admissibilidade da ação de conhecimento, pois o feito trata de cumprimento da sentença que transitou em julgado. Nesta fase processual não é mais permitido ao executado requerer a juntada de documentos e/ou instrução probatória acerca do que já foi decidido pelo Juízo.
3. No caso, as questões relativas ao valor atribuído ao imóvel já foram objeto do agravo de instrumento n.o 0747437-24.2023.8.07.0000, tendo a 7a Turma Cível decidido pela manutenção da avaliação feita pela Oficiala de Justiça, a qual demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação técnica justa e baseada em valores do mercado atual.
4. Os supostos excessos em execução (fatos novos apresentados pela parte executada) são matéria de defesa e não matéria de ordem pública, motivo pelo qual deveriam ter sido apresentados no tempo e modo adequados. A execução encontra-se em estágio avançado, estando preclusa a oportunidade de impugnar o presente cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.